Tribunal: TJMT
Processo: 1020071-88.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020071-88.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVA CRISTIANE DE ASSIS SAMPAIO - CPF: 422.069.791-87 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1020071-88.2021.8.11.0001

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): EVA CRISTIANE DE ASSIS SAMPAIO

Recorrido (s): TAM LINHAS AÉREAS S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 08/08/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA

A recorrida arguiu preliminar de indeferimento da justiça gratuita da recorrente. No entanto trata-se de meras alegações, não desconstituindo os documentos apresentados para comprovar a condição de hipossuficiente.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – ALEGAÇÃO DE DANO EM BAGAGEM – DANO MORAL E MATERIAL NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Recorrente alega que viajou em voo da companhia área Recorrida em 11/02/2021 e ao chegar em seu destino recebeu sua mala danificada.

Aduz que procurou os funcionários da empresa e foi recusada a reparação dos danos.

A viagem de retorno ocorreu em 18/02/2021 e posteriormente a Recorrente requereu a devolução do valor da mala pela via administrativa, por meio de conversa do WhatsApp.

No entanto, conforme pontuado pela Recorrida em sua defesa, o art. 32, § 4º da Resolução nº 400 da ANAC prevê que: “Nos casos em que o passageiro constate a violação do conteúdo da bagagem
ou sua avaria
, deverá realizar o protesto junto ao transportador em até 7 (sete) dias do seu recebimento.”

A consumidora não realizou o procedimento administrativo necessário e a presente ação foi distribuída em 21/05/2021.

Ademais, pelas fotos da inicial é uma mala branca que apenas consta algumas marcas, de onde, não se observa a sua inutilização, bem como, somado ao fato de ser da cor branca sendo impossível não ocorrer eventual sujeira da mesma em qualquer transporte que fosse ser feito, visto que, branco, não é uma cor recomendável para uma mala de viagem que vai em um bagageiro, sendo esse fato desconsiderado pela parte autora.

Assim, merece ser mantida a sentença de Improcedência por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022